Tribunal: TJSP
Processo: 2281152-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA E PESSOA NATURAL – benefício pleiteado com amparo em cópias de documentos fiscais e de balanços contábeis da empresa – insuficiência – Súmula 481 do STJ – documentos juntados que não evidenciam que a empresa e seu titular não tenham condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA E PESSOA NATURAL – benefício pleiteado com amparo em cópias de documentos fiscais e de balanços contábeis da empresa – insuficiência – Súmula 481 do STJ – documentos juntados que não evidenciam que a empresa e seu titular não tenham condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – ausência de prova documental em relação à pessoa natural – benefício corretamente denegado – decisão mantida – determinação de recolhimento das custas também do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281152-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes
CARLOS HENRIQUE DA SILVA DIOGO e DMG ELETRÔNICA – COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - EIRELI, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281152-91.2019.8.26.0000 - Voto 23884
2
VOTO No: 23884
AGRAVO DE INST. No 2281152-91.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: PAULÍNIA 1a VARA
JUIZ: CARLOS EDUARDO MENDES
AGTES.: DMG ELETRÔNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E CARLOS HENRIQUE DA SILVA DIOGO
AGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
EMPRESA E PESSOA NATURAL benefício pleiteado com
amparo em cópias de documentos fiscais e de balanços contábeis
da empresa insuficiência Súmula 481 do STJ documentos
juntados que não evidenciam que a empresa e seu titular não
tenham condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
ausência de prova documental em relação à pessoa natural
benefício
corretamente
denegado

decisão
mantida

determinação de recolhimento das custas também do presente
recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo desprovido,
com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos embargos à execução
opostos pelos agravantes contra o agravado.
A insurgência diz respeito à decisão (fls. 192/193) pela qual foi
indeferido o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.
Sustentaram os agravantes, em suma, que o agravante Carlos é o
representante legal da pessoa jurídica e, em razão da inatividade desta, está
desempregado e sem renda. Em relação à pessoa física, a alegação de
hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o do
Código de Processo Civil. Os documentos juntados comprovam que houve cessação
das atividades da empresa, em razão da grave crise financeira que atravessa. Pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281152-91.2019.8.26.0000 - Voto 23884
3
expuseram, pugnaram pela reforma da decisão para o fim de lhes ser concedida a
gratuidade da justiça.
Dispensada a intimação do agravado, porquanto ainda não
integrado na relação processual de origem.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente.
Dispensadas as informações e negado o efeito suspensivo pleiteado (fls. 24).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados
o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o referido
art. 4o da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos arts.
98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário
no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a
declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281152-91.2019.8.26.0000 - Voto 23884
4
interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos
autos.
Também não há mais dúvidas de que a pessoa jurídica, ainda que
formada com finalidade lucrativa, faz jus ao benefício, desde que comprove sua
insuficiência de recursos. Em verdade, com o passar do tempo, a jurisprudência
passou a admitir a extensão do favor legal às entidades beneficentes e associações
sem fins lucrativos e também às pessoas jurídicas em geral, mas, em relação a estas,
desde que provada efetivamente a situação de hipossuficiência econômica.
A questão da concessão da gratuidade da justiça para pessoas
jurídicas teve entendimento sedimentado por meio da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
O entendimento de que a pessoa jurídica somente poderá ser
beneficiada com a gratuidade da justiça caso comprove cabalmente a hipossuficiência
foi também adotado pelo CPC/2015, conforme se extrai de interpretação a contrario
sensu do disposto em seu art. 99, § 3o, segundo o qual “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Pois bem, no caso em tela, os agravantes não comprovaram de
maneira cabal a alegada hipossuficiência.
Para a obtenção da gratuidade, foram juntadas cópias de
documentos fiscais e de balanços contábeis da empresa agravante, além de cópias de
processos trabalhistas promovidos contra ela (fls. 24/78 dos autos de origem e 9/22
do instrumento).
Tais documentos não constituem prova robusta o suficiente para se
concluir que os agravantes não possuem condições de arcar com as custas e despesas
do processo sem prejuízo da própria subsistência.
Em relação à empresa, embora os documentos juntados realmente
apontem que ela está atravessando momento de crise financeira, não restou
demonstrado que ela não dispõe de numerário suficiente para pagar as despesas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281152-91.2019.8.26.0000 - Voto 23884
5
processo.
Consta da demonstração de resultados juntada aos autos que a
empresa agravante teve faturamento de R$ 2.497.639,88 no ano de 2018. Embora ela
tenha colhido, no referido ano, prejuízo no montante de R$ 495.970,09, o elevado
faturamento e a ausência de prova de que não dispõe de dinheiro em caixa para fazer
frente às despesas do processo impedem a concessão do benefício legal.
No tocante à pessoa natural, titular da empresa agravante, não foi
produzida prova alguma a respeito de sua efetiva situação financeira.
O mero fato de a empresa da qual é titular ter colhido prejuízo no
último exercício financeiro, por si só, não implica necessariamente que ele não tenha
condições de pagar as despesas processuais.
Em se tratando de empresário, era indispensável a demonstração de
sua situação financeira, com a juntada de documentos comprobatórios de todos os
seus rendimentos mensais ônus dos qual o agravante se descurou.
Ademais, consta dos documentos juntados no processo, relativos à
contabilidade da empresa, que o agravante pessoa natural, somente a título de pro
labore, recebeu no ano de 2018 a quantia de R$ 48.001,99, o que equivale a um valor
mensal de aproximadamente R$ 4.000,00.
Inexistente a comprovação idônea da atual insuficiência de recursos
também em relação à pessoa física, não era mesmo possível a concessão do benefício
da gratuidade da justiça.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pelos
agravantes, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Com o julgamento definitivo deste agravo, ficam prejudicados os
embargos de declaração opostos em relação à decisão liminar de fls. 24.
Nesses moldes, com a determinação contida no parágrafo anterior,
nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator